Tribunal: STF
Processo: HC 96628
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Excesso de Prazo. 
   Superveniência de sentença de pronúncia favorável ao paciente.  
   Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado. 
1. A superveniência de
   sentença de pronúncia favorável ao paciente traz como consequência 
   jurídica a perda de objeto do presente writ.
2. Habeas corpus 
   prejudicado.